Tribunal: TJDFT
Processo: 0704947-59.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto à parte impetrante manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual ausência de interesse recursal, arguida de ofício, decorrente do acolhimento integral da pretensão mandamental. Intime-se. Após, tornem conclusos. Brasília/DF, 29 de setembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator